Tribunal: TJBA
Processo: 8026403-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026403-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO BISPO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. CARGO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE EXIGÊNCIA FÍSICA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. DIREITO AO PROSSEGUIMENTO COM ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que afastou a exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) no concurso para Agente de Fiscalização Municipal, assegurando ao recorrido EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA o prosseguimento nas etapas subsequentes, com adaptações razoáveis, e eventual nomeação, posse e exercício, se classificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há amparo legal para exigir TAF no concurso em comento e se sua exigência é compatível com as funções do cargo, especialmente em se tratando de candidato com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei 8.629/2014 e LC 01/1991) não contém previsão específica e expressa da etapa de TAF para o cargo de Agente de Fiscalização Municipal, sendo insuficiente a referência genérica à aptidão física apurada em inspeção médica para justificar a exigência de provas atléticas.

4. O STJ firmou entendimento de que o teste de aptidão física em concursos públicos somente é legítimo quando houver previsão na lei que criou o cargo, além de pertinência com as atribuições do cargo (REsp 1.351.480/BA).

5. O TJBA tem decidido pela ilegalidade do TAF quando inexistente previsão legal específica e quando o conteúdo da prova física não guarda correlação com as funções do cargo (TJBA - MS 8053071-57.2023.8.05.0000).

6. As atribuições do cargo descritas no edital envolvem fiscalização administrativa, lavratura de autos e apoio técnico-operacional, sem comprovação de necessidade de esforço físico compatível com os exercícios propostos no TAF (corrida, flexão e abdominal).

7. Em relação ao candidato com deficiência, é assegurado o direito a adaptações razoáveis, nos termos da Lei 13.146/2015, sendo vedada a eliminação por etapa física não prevista em lei.

8. A eliminação do candidato com base em TAF sem previsão legal viola os princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia.

9. Correta a sentença ao permitir o prosseguimento do recorrido sem nota ficta no TAF, condicionando a nomeação ao resultado final do concurso.

10. Incidência do art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários sucumbenciais fixados em R$3.500,00, considerando a natureza da causa e a ausência de condenação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A exigência de Teste de Aptidão Física em concurso público somente se legitima quando houver previsão legal específica e pertinência com as atribuições do cargo, sendo vedada a ampliação de exigências por meio exclusivo de edital.

2. É desproporcional e ilegal a eliminação de candidato com deficiência por inaptidão em etapa física não prevista na lei instituidora do cargo, devendo ser assegurado o prosseguimento nas fases subsequentes, com adaptações razoáveis, e perícia médica para aferição da compatibilidade.

3. A jurisprudência do STJ e do TJBA converge no sentido da invalidade de TAF não previsto em lei e sem correlação direta com as funções desempenhadas.

4. Não é cabível atribuir nota ficta ao candidato, mas sim garantir sua permanência nas etapas válidas e submissão aos demais critérios classificatórios do certame.

_____________________________________________

Dispositivos legais aplicados: Lei 8.629/2014, LC 01/1991, Lei 13.146/2015, CPC, art. 85, § 11.

Precedentes citados: STJ – REsp 1.351.480/BA; TJBA – MS 8053071-57.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

.